Tribunal: TJDFT
Processo: 0730518-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730518-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: PAULO VITOR DE FREITAS RESENDE D E S P A C H O Em petição ao ID 68795870, PBL COMPRA DE CRÉDITOS JUDICIAIS LTDA. informa que adquiriu os direitos creditórios referentes aos honorários sucumbenciais que faz jus o advogado Heitor Soares Reinaldo, OAB/DF no 50.349-A, decorrentes do título judicial do Processo no 0730518-54.2023.8.07.0001, por meio de contrato de cessão de direitos creditórios. Requer, em suma, a habilitação da cessionária PBL como terceira interessada e, quando da disponibilidade dos créditos, seja expedido alvará judicial em seu nome. É o relato do necessário. A apelação cível em epígrafe foi julgada pelo órgão colegiado competente, consoante o v. acórdão de ID 68154529. Nesse cenário, cadastre a parte postulante na qualidade de terceira interessada; certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 68154529 e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator